Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento jurídico para a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do reclamante, diante da alegação de ausência de risco atual à vítima e prejuízo à convivência familiar com a filha comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção das medidas protetivas encontra amparo na manifestação expressa da vítima, que reiterou sentir-se em risco e demonstrou interesse na continuidade das medidas, sendo desnecessária sua revogação diante da persistência da situação de vulnerabilidade.
4. A jurisprudência reconhece que, nos casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente em contextos de ameaça reiterada e ofensas verbais, como demonstrado nos autos.
5. As medidas protetivas foram fixadas com base em indícios suficientes de situação de risco atual e iminente, conforme declarações da vítima e histórico de condutas ameaçadoras do reclamante, justificando a adoção de providências combativas.
6. A inexistência de violação às medidas impostas não afasta, por si só, a subsistência da situação de risco, especialmente quando a própria vítima reforça a necessidade de proteção estatal.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22, 24-A; CPP, art. 313, III. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJDFT e orientação consolidada sobre a presunção de vulnerabilidade da vítima em contexto de violência doméstica (sem menção expressa a número de julgados no voto).